Tribunal: TJDFT
Processo: 0741304-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. JUSTA CAUSA. DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A quebra de sigilo bancário e fiscal da há de ser tida como medida excepcional, passível de ser adotada apenas nas hipóteses de recusa da parte em prestar informações necessárias que se mostram imprescindíveis para a instrução processual e o julgamento da causa.
2. Demonstrada a situação é excepcional, ante a recusa da genitora dos alimentandos em prestar informações essenciais sobre os alimentos percebidos pelos menores e sua gestão, mostrando-se imprescindível a fim de que se possa alcançar o fim que busca com o processo de prestação de contas e este possa ter a efetividade, cabível a medida de quebra de sigilo bancário e fiscal da representante legal dos menores, notadamente quando se vislumbra justa causa para tal medida, em primazia ao melhor interesse da criança e do adolescente e à dignidade humana.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.